Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. ELEIÇÃO. CARGOS ELETIVOS. CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICIPANTE DO PLANO. INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELETIVO. PERDA DA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE ATIVO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA DURANTE O PROCEDIMENTO ELEITORAL. ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INCENTIVADO. DESLIGAMENTO DA PATROCINADORA. PERDURAÇÃO NO PLANO. CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE ATIVO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DA CHAPA. REGISTRO DE CANDIDATURA. PRESERVAÇÃO. NORMA RESTRITIVA DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aqueles que, conquanto não figurando na composição passiva de ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, são alcançados pelos efeitos de decisão proferida durante o itinerário procedimental, pois, na condição de participantes do processo eleitoral cuja regularidade do registro de candidatura perfaz o objeto da lide, foram posicionados em segundo lugar na disputa pelos cargos eletivos disputados, se emolduram na qualificação de terceiros prejudicados, restando revestidos de interesse e legitimidade para recorrer em face do decidido no ambiente de tutela de urgência, que assegurara a candidatura dos autores da postulação, com o escopo de ver reconhecida a inelegibilidade dum dos demandantes, ante os efeitos que experimentaram e a inexorável utilidade material que o recurso é passível de lhes irradiar (CPC, art. 996, §1o).
2. À míngua de disposição normativa no regulamento das eleições e no estatuto da entidade previdenciária, afigura-se possível a aplicação por analogia das disposições legais prevista para as eleições para os cargos eletivos público no tocante às condições de elegibilidade, defluindo dessa apreensão que as causas de inelegibilidade devem ser aferidas ao tempo do registro da candidatura, donde sobressai que fatos supervenientes ao ato, quando supridas as condições vigorantes, não se afiguram hábeis a induzir à inelegibilidade do concorrente regularmente inscrito.
3. Aferido que, na data do registro da chapa, o candidato a cargo estatutário de entidade de previdência privada preenchia os requisitos de elegibilidade, ostentando a condição de participante ativo do plano de previdência privada, sua adesão a programa de desligamento voluntário incentivado durante o curso do procedimento eleitoral não traduz causa de inelegibilidade, porquanto inviável se exigir que as condições de elegibilidade sejam preservadas durante todo o exercício do mandato, sob pena de se admitir, a contrario sensu, que, uma vez eleito o concorrente na condição de participante ativo, somente poderia vir a se aposentar ou se desligar do órgão empregador, passando à condição de participante assistido, ao final do mandato, o que ressoa desarrazoado e desconforme com a regra de hermenêutica segundo a qual as normas que importam restrição de direito devem ser interpretadas restritivamente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.